Tribunal: TJSP
Processo: 1004842-36.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL" – Bancários – Autora alega que porta giratória bloqueou seu ingresso no interior da agência bancária – Ausência de provas - Sentença de improcedência - Insurgência recursal da parte autora – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Autora que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL" – Bancários – Autora alega que porta giratória bloqueou seu ingresso no interior da agência bancária – Ausência de provas - Sentença de improcedência - Insurgência recursal da parte autora – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Autora que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188829
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004842-36.2018.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante MARIA
ROSA BISPO ALVES DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004842-36.2018.8.26.0176 -Voto no 13793
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1004842-36.2018.8.26.0176
Apelante: MARIA ROSA BISPO ALVES DA CONCEIÇÃO
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
MMa. Juíza de Direito: Dra. Ana Sylvia Lorenzi Pereira
Foro: Embu das Artes 1a Vara Cível
VOTO No 13793
APELAÇÃO
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL” Bancários Autora alega que porta giratória bloqueou
seu ingresso no interior da agência bancária Ausência de provas -
Sentença de improcedência - Insurgência recursal da parte autora
Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito
perseguido Autora que não se desincumbiu de seu ônus, nos
termos do art. 373, I, do CPC/15 Sentença mantida RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
144/147, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL”,
ajuizada por MARIA ROSA BISPO ALVES DA CONCEIÇÃO, em face do BANCO DO
BRASIL S/A, julgou o pedido, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I,
do CPC. Sucumbente, condeno o autora às custas do processo e honorários advocatícios,
que fixo em R$ 1.000,00, observada a justiça gratuita deferida (fls. 29/30).”.
Insurgência recursal da autora (fls. 149/163). Reitera os
termos da exordial. Alega que o D. Juízo a quo equivocou-se ao proferir a r. sentença, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004842-36.2018.8.26.0176 -Voto no 13793
3
por se tratar de uma relação de consumo, caberia a inversão do ônus da prova. Assim, tal
encargo não pode lhe ser imputado. Ao final, postula pela reforma da r. sentença para
julgada procedente a ação, nos exatos termos dos pedidos formulados na inicial.
Sem contrarrazões, conforme certificado às fls. 165.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e sendo desnecessário o preparo, face a gratuidade
concedida ao apelante.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL”, ajuizada por MARIA ROSA BISPO ALVES DA CONCEIÇÃO, em face do
BANCO DO BRASIL S/A. A autora alegou que, em 08/05/2018, compareceu na agência
bancária da ré, a fim de utilizar os serviços disponibilizados, ocasião em que a porta
giratória bloqueou, indevidamente, seu ingresso no interior da agência, causando
constrangimento e aborrecimento. Ressaltou que os vigilantes riam dessa situação, sendo
que, passados alguns minutos, uma cliente sugeriu que a autora fizesse uso de armário, da
agência, para guardar seus pertences. Alegou, ainda, que, na hora da saída, a chave do
armário quebrou e foi vítima do mal atendimento dos vigilantes, desprezo e outras
"chacotas", inclusive se sentiu discriminada por causa de sua cor. Aduziu que para
conseguir sair da agência e retirar seus pertences necessitou chamar a polícia militar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004842-36.2018.8.26.0176 -Voto no 13793
4
Assim, diante do constrangimento que alegou ter sofrido, requereu indenização por danos
morais, no valor de R$ 30.000,00, e a condenação do réu, no pagamento de eventuais ônus
sucumbenciais.
Contestação às fls. 42/68.
Réplica às fls. 136/138.
Oportunizada às partes (fls. 139), a produção de provas.
O réu manifestou-se às fls. 141, informando não ter mais
provas a produzir.
A autora manifestou-se às fls. 142/143, postulando pela
inversão do ônus da prova.
Sobreveio a r. sentença de fls. 144/147.
Compulsando os autos, denota-se que, a autora busca por
indenização, a título de danos morais, tendo em vista que a porta giratória, instalada em
agência do banco réu, impediu seu acesso no interior da mesma. Insta ressaltar, todavia,
que, após guardar seus pertences em armário, disponibilizado pela própria agência,
conseguiu seu intuito.
Pois bem. Não se nega a necessidade de as instituições
bancárias manterem rigorosos sistemas de segurança, notadamente considerando a escalada
da violência. Assim, num primeiro momento, perfeitamente lícita a exigência de os
clientes, ao adentrarem em agência bancária, serem submetidos a instrumentos detectores
de metais, como as conhecidas portas giratórias.
Evidente que, a mera negativa de ingresso no estabelecimento
bancário de quem barrado em porta giratória é insuficiente a causar danos morais a quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004842-36.2018.8.26.0176 -Voto no 13793
5
quer que seja. Indenizações, em casos da espécie, apenas têm lugar em caso de
comprovado abuso, o que aqui não restou comprovado.
Nos exatos termos da r. sentença: “Isso porque não
comprovou a existência de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Com efeito, o
único documento que trouxe foi o Boletim de Ocorrência que, por ser prova unilateral,
nada comprova no caso em questão. Neste sentido, poderia a autora ter requerido a oitiva
de testemunhas oculares dos fatos ou outras provas a fim de comprovar suas alegações,
porém não o fez.”. E ainda: “Mesmo que se considere como sendo de consumo a relação
em discussão, a ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o fato é que a
inversão do ônus da prova em benefício do consumidor somente deve ser determinada,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele - o consumidor
hipossuficiente (art. 6o, VIII do CDC). Assim, conclui-se que a mera alegação de que
houve relação consumerista não é fundamento suficiente para que, por si só, haja a
inversão do ônus da prova, razão pela qual, não tendo sido demonstrada a
verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, deve o próprio consumidor
provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC.”.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o julgado
combatido.
Verifica-se que a narrativa da petição inicial não encontra
suporte no conjunto probatório.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MORAIS CLIENTE
BARRADO
EM
PORTA-GIRATÓRIA
NEGATIVA
DE
AUTORIZAÇÃO
PARA
INGRESSO
EM
AGÊNCIA
BANCÁRIA
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos
inconvincentes
Nenhuma
testemunha que
presenciou o imbróglio foi arrolada pela parte autora Autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004842-36.2018.8.26.0176 -Voto no 13793
6
que afirma, ademais, que acabou sendo atendido, sem
demora, por um dos gerentes do banco Meros
aborrecimentos, inerentes à hodierna vida em sociedade
Danos morais não caracterizados. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP - Apelação no 1021063-
95.2016.8.26.0554 37a Câmara de Direito Privado Rel.
Des. Sergio Gomes j. 06/05/2019)
Deste modo, diante da ausência de elementos que sustentem
as alegações deduzidas pela apelante, o desprovimento do recurso é medida de rigor.
Assim, e uma vez que, a autora não se desincumbiu do ônus
probatório, previsto no art. 373, I, do CPC (O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto
ao fato constitutivo de seu direito.) mantenho a r. sentença, pois analisou de forma
meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor solução ao caso.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2o e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios, devidos
aos patronos do réu, majorados para R$ 1.500,00, observada a gratuidade concedida à
autora/apelante.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)